Tribunal: TJSP
Processo: 3001341-49.2013.8.26.0165
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Acidente veicular. Caminhão que ingressa na contramão de direção e intercepta a trajetória regular de veículo dirigido por vítima que vai a óbito. Culpa do motorista do caminhão e corréu reconhecida em definitivo no âmbito criminal. Aplicação do artigo 935 do CCivil. Discussão somente sobre o "quantum debeatur" e não quanto ao "an debeatur". Irrelevância do estado etílico do falecido, ante a

Ementa:

Acidente veicular. Caminhão que ingressa na contramão de direção e intercepta a trajetória regular de veículo dirigido por vítima que vai a óbito. Culpa do motorista do caminhão e corréu reconhecida em definitivo no âmbito criminal. Aplicação do artigo 935 do CCivil. Discussão somente sobre o "quantum debeatur" e não quanto ao "an debeatur". Irrelevância do estado etílico do falecido, ante a aplicação da teoria da causa determinante. Prova pericial: inviabilidade reconhecida junto a este Tribunal e perante o STJ. Cerceamento de defesa inexistente. Responsabilidade reconhecida de quem contrata o transporte da cana-de-açúcar e o terceiriza. Precedente do STJ. Danos materiais e morais cabíveis. Pensionamento das autoras menores até a idade de 25 anos, com base em fração do salário mínimo. Danos morais cabíveis e fixados em R$ 150.000,00 por autor, pela gravidade do evento morte, considerada a dúplice finalidade da reparação moral. Correção e juros dos danos materiais a partir do evento (Súmula 54, STJ). Correção e juros dos danos morais a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Exclusão das férias do pensionamento, benefício restrito ao trabalhador na ativa. Irrelevância de recebimento pelas autoras menores de pensionamento previdenciário, que não se confunde com o devido pelo ilícito civil perpetrado. Idade limite de 21 anos restrita aos benefícios previdenciários. Súmula 246 do STJ aplicada na sentença. Honorários mantidos, sem reconhecimento da reciprocidade sucumbencial conforme o art. 86, parágrafo único, do CPC. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelos parcialmente providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000108347
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
3001341-49.2013.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que são
apelantes/apelados RAIZEN ENERGIA S/A - FILIAL DOIS CÓRREGOS e SÃO
JOSÉ DO MATÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA, são apelados
HELOÍSA

LOPES
REDONDO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
BENEDITA DE FÁTIMA OLIVEIRA MIRANDA, GABRIELLY REDONDO
(MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)),
ANTONIO
CARLOS
CORREIA
REDONDO e VANIA MARIA DE LIMA REDONDO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos
recursos. V. U. Concederam a gratuidade judiciária à corré São José do Matão
Transportes e Serviços Ltda.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 3001341-49.2013.8.26.0165
COMARCA DE DOIS CÓRREGOS SP 1a Vara
APELANTE: SÃO JOSÉ DO MATÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA
APELANTE: SÃO JOSÉ DO MATÃO TRANSPORTES E SERVIÇOS
LTDA.
APELANTE: RAÍZEN ENERGIA S/A
APELADOS: HELOÍSA LOPES REDONDO (menores representados) e
OUTROS
V O T O No 39803
Acidente veicular. Caminhão que
ingressa na contramão de direção e intercepta a trajetória
regular de veículo dirigido por vítima que vai a óbito.
Culpa do motorista do caminhão e corréu reconhecida
em definitivo no âmbito criminal. Aplicação do artigo
935 do CCivil. Discussão somente sobre o “quantum
debeatur” e não quanto ao “an debeatur”. Irrelevância do
estado etílico do falecido, ante a aplicação da teoria da
causa
determinante.
Prova
pericial:
inviabilidade
reconhecida junto a este Tribunal e perante o STJ.
Cerceamento de defesa inexistente. Responsabilidade
reconhecida de quem contrata o transporte da cana-de-
açúcar e o terceiriza. Precedente do STJ. Danos materiais
e morais cabíveis. Pensionamento das autoras menores
até a idade de 25 anos, com base em fração do salário
mínimo. Danos morais cabíveis e fixados em R$
150.000,00 por autor, pela gravidade do evento morte,
considerada a dúplice finalidade da reparação moral.
Correção e juros dos danos materiais a partir do evento
(Súmula 54, STJ). Correção e juros dos danos morais a
partir do arbitramento (Súmula 362, STJ). Exclusão das
férias
do
pensionamento,
benefício
restrito
ao
trabalhador na ativa. Irrelevância de recebimento pelas
autoras menores de pensionamento previdenciário, que
não se confunde com o devido pelo ilícito civil
perpetrado. Idade limite de 21 anos restrita aos
benefícios previdenciários. Súmula 246 do STJ aplicada
na sentença. Honorários mantidos, sem reconhecimento
da reciprocidade sucumbencial conforme o art. 86,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
parágrafo único, do CPC. Preliminares de nulidade
rejeitadas. Apelos parcialmente providos.
Visto.
1. Apelam as rés São José do Matão Transportes e
Serviços Ltda. e Raízen Energia S.A. da r. sentença que, julgando
parcialmente procedente ação indenizatória material e moral ajuizada em
razão de acidente veicular, condenou as rés, mais o corréu Carlos Alberto
Minatel, a pensionamento alimentício às autoras menores, mais despesas
de funeral, e a danos morais em relação a todos os autores, integrada à
lide a coautora apontada na decisão integratória de fl. 894/895, fixados
tais danos no valor de R$ 300.000,00 a cada autor. Os apelos levantam
preliminares de nulidade por cerceamento de defesa, atacando a prova
pericial dos autos e a necessidade de outras perícias; atacam o
reconhecimento da culpa do corréu Carlos Minatel, motorista do
caminhão que interceptou a trajetória do Astra dirigido pelo falecido pai e
filho dos autores (havendo ainda a mãe de passageira igualmente
falecida na qualidade de coautora), apontando este como culpado
exclusivo ou concorrente em relação ao acidente, por estar embriagado e
em excesso de velocidade. Afirma-se ainda o descabimento de pensão
às autoras, uma vez que seu pai encontrava-se desempregado quando
morreu, subsidiariamente pleiteando sua minoração e seu termo final aos
21 e não aos 25 anos de idade; atacam a condenação nas despesas de
funeral e a inclusão de 13o salário e férias no pensionamento, pleiteando
suas exclusões. Quanto aos danos morais, pleiteiam sua redução,
alegando enriquecimento sem causa nos valores arbitrados. A corré
Raízen defende ainda sua ilegitimidade passiva, por não ter relação
jurídica com o transporte da cana-de-açúcar e ter no contrato firmado
com a transportadora previsão clausular de exclusão de responsabilidade
perante terceiros. Por fim, atacam os apelos a fluência inicial de correção
e juros e pedem o reconhecimento da reciprocidade sucumbencial.
Raízen preparou regularmente o recurso, pleiteando São José do Matão
a gratuidade judiciária. Contrarrazões pelo indeferimento desse benefício
e pelo improvimento dos apelos, no mérito.
É o relatório.
Fundamento e decido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado

2. Concede-se a gratuidade à corré São José do
Matão. A prova documental é robusta e cabal do encerramento de suas
atividades e de total ausência de percebimento de valores; tem-se por
cumprida a Súmula 481 do E. STJ: “Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça
gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais.”
No mérito, é incontroverso que o preposto das corrés
e também corréu, Carlos Alberto Minatel, foi o causador do acidente que
resultou na morte do pai das autoras Heloísa e Gabrielly e filho dos
autores Antônio Carlos e Vania Maria. A esse respeito existe já decisão
definitiva no âmbito criminal, pelo que é de ser discutido apenas o
“quantum debeatur” mas não mais o “an debeatur”, consoante bem
afirmado pelo zeloso juiz, Dr. Alexandre Vicioli, ao indicar corretamente o
artigo 935 do Código Civil para a hipótese dos autos: “Art. 935. A
responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre
a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem
decididas no juízo criminal.”
Cite-se o trecho seguinte da r. sentença, por sua
pertinência, a fl. 862 vo/863:
“Com efeito, o V. Acórdão prolatado em 20/06/2013, já transitado
em julgado, reconheceu a existência do fato, bem como a culpa do condutor CARLOS
pelo evento (documento público, a todos acessível). Neste sentido, já decidiu o E. TJSP:
"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO
NADIREÇÃO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA
DE
PROVASINADMISSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
IMPRUDÊNCIA DEMONSTRADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 305DO CTB
OCORRÊNCIA PROIBIÇÃO DE FAZER PROVA CONTRA SI MESMO. RECURSO
PROVIDO PARA ABSOLVER O RÉU DO ART. 305, DO CTB NOSTERMOS DO ART.
386, III, DO CP E REDUZIR AS REPRIMENDAS NOTOCANTE AO CRIME DO ART.
302, DO CTB. MANTIDA NO MAIS A R. SENTENÇA.” (TJSP, Apelação no.
0003681-85.2011.8.26.0165, 9a Câmara de Direito Criminal, julgado em 20/06/2013).
Ou seja, quanto à autoria do réu CARLOS MINATEL pelo
sinistro, já não mais é lícito questioná-la visando o afastamento da sua responsabilidade
civil, à vista da condenação criminal transitada em julgado, a teor do artigo 65 do Código
de Processo Penal e artigo 935 supracitado.
Ademais, o próprio responsável quando ouvido no processo
criminal, aduziu de forma esclarecedora, que ingressou pela contramão de direção. Neste
sentido, reproduzo um trecho da sentença proferida nesta Comarca (fls.75/83):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
"Em seus interrogatórios (fase extrajudicial, fls. 21; em Juízo,
fls.182/183), o réu confessou que ingressou na rodovia sem fazer o trevo e pela
contramão de direção, alegando que o local é ruim para realizar a manobra pelo trevo
com caminhões" (grifei).
De outro lado, todas as teses levantadas cingem-se à
inexistência da alegada culpa pelo evento, ou influência do estado de embriaguez da
vítima, de modo que não vejo qualquer necessidade da oitiva das mesmas testemunhas
já ouvidas na ocasião do processo criminal.
Por seu turno, os laudos periciais juntados, principalmente o de
fls.637/639 e 656/658 não deixam margem para qualquer dúvida sobre a
responsabilidade do condutor do veículo de transporte canavieiro, o qual houve por bem
dirigir na contramão de direção, cercando toda a pista de rolamento (visto seu
enorme tamanho), não deixando qualquer margem de manobra para o condutor do
automóvel, vítima fatal, estivesse embriagada ou não.
Este estado alegado, por seu turno, em nada contribuiu para o
evento, porquanto não havia, como já afirmado e demonstrado nas fotografias que
compõem o laudo, qualquer margem para manobra por parte da vítima fatal, visto a
"parede de ferro" que se pôs na sua trajetória (na contramão de direção em uma estrada
de rodagem).
Pergunto, estivesse sóbria, poderia a vítima escapar de um
veículo conhecido popularmente nesta região como "treminhão", o qual lhe interditou por
completo a passagem? A resposta é um retumbante não.
No mais, não há divergência sobre o óbito (fls. 29), a dinâmica
do acidente já constatada pela decisão judicial transitada em julgado, e a condição das
partes autoras (fls. 17 destes autos e do apensado; fls. 24 com relação aos genitores
autos 0000811-78.2014), de modo que tais questões tornaram-se incontroversas.
De mais a mais, vale lembrar, cabe ao veículo causador do
acidente zelar pela segurança no trânsito, nos termos do artigo 29, §2o, da Lei 9.507/93:
“Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas
neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre
responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e,
juntos, pela incolumidade dos pedestres”.”
Não há cerceamento algum de defesa. Quanto à
prova pericial, esta Turma Julgadora afastou sua necessidade, com apoio
do E. STJ em v. acórdão proferido em Recurso Especial (fl. 793/794 e
834/837). Eventual prova oral seria absolutamente inútil diante da culpa já
firmada em definitivo no âmbito criminal e da confissão do corréu Carlos
de que efetivamente adentrou à contramão de direção e interceptou a
trajetória do carro dirigido pelo falecido Anderson Rodrigo Redondo.
Lembre-se a vigência em nosso ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
jurídico da teoria da causa determinante, aquela sem a qual o evento não
teria ocorrido. No caso concreto, ainda que embriagado, a causa
determinante foi o ingresso do caminhão dirigido pelo corréu Carlos na
contramão de direção, interceptando a trajetória regular do Astra dirigido
pelo falecido. Impossível falar-se em culpa concorrente e muito menos
exclusiva da vítima, quando um pesado caminhão lhe atravessa a frente,
argumentos que se afastam diante da prova cabal de culpa de Carlos
Minatel, condenado em definitivo por essa culpa na esfera criminal.
O dever jurídico que se impunha não era o da vítima
em curso regular, ao ser surpreendido, manobrar, desviar, frenar, torcer
por um milagre. O dever jurídico era de o corréu seguir em sua correta
mão de direção, o que não fez; havendo ou não “margem de manobra”, o
fato é irrelevante e juridicamente anódino; a causa única do acidente foi a
conduta imprudente de Carlos Alberto Minatel, o que a esfera criminal já
cuidou de definir e ora se ratifica.
Quanto à legitimidade passiva da corré Raízen, foi
ela bem reconhecida. Como já definiu o E. STJ, “caracteriza-se a
responsabilidade solidária da empresa contratante de serviço de
transporte por acidente causado por motorista de empresa transportadora
terceirizada” (Ag. Reg. No AgREsp. 438.006/RS, rel. Min. Ricardo Villas
Boas Cueva, j. de 7.10.2014). Não importa em que ponto da cadeia de
prestação de serviços encontre-se cada corréu; todos escolheram seus
respectivos prestadores e, obviamente, o contrato de transporte
canavieiro celebrado pela Raízen, com exclusão expressa de
responsabilidade sobre acidentes pessoais, de modo algum pode ser
oposto a terceiros que não participaram e muito menos anuíram à
avença. Como bem resumido a fl. 864, “Tal regra é basilar da teoria dos
contratos, os quais vinculam apenas as partes que aderem a seus
termos”, mantida e ratificada a responsabilidade solidária de Raízen pelo
acidente e suas consequências jurídicas.
O fato de a vítima encontrar-se desempregada ao
falecer não isenta os réus do pensionamento alimentício de seus filhos
menores, inexistindo qualquer relação de subordinação ou condicional
entre os dois fatos. Ao ilícito perpetrado, impõe-se o reconhecimento de
suas consequências a quem os danos atingiram material e moralmente; é
simplesmente isso.
Acordo
de
alimentos
firmado
pelo
falecido
anteriormente em nada se relaciona à condenação judicial nestes autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
cujos pressupostos e premissas são totalmente diversos. Lembre-se de
que os alimentos são devidos considerando-se não só a necessidade de
quem os recebe mas também a possibilidade de quem os paga e,
ademais, a transação não se deu entre autores e réus, não havendo pois
como vincular seus efeitos em relação a atos de terceiros.
Ao contrário do afirmado no apelo da corré Raízen a
fl. 1060, aplicou-se a Súmula 246 do E. STJ (fl. 865, último parágrafo).
A pensão previdenciária às menores em nada
prejudica ou se relaciona à pensão devida pelo ilícito civil1. O que é
pacífico dispensa argumentos outros, por certo conhecidos dos patronos
da Raízen o entendimento, vislumbrando-se mesmo tangenciar má-fé o
pretenso desconhecimento. O valor de 2/3 do mínimo, ou seja, 1/3 a cada
autora menor, é moderado e proporcional, e o direito a acrescer foi bem
reconhecido; a idade de 25 anos é a reconhecida pela melhor
jurisprudência (21 anos é idade previdenciária, como já apontado sem
relação com a responsabilidade no âmbito civil), já tendo sido bem
ressalvada eventual exoneração na hipótese de casamento anterior. Frise-
se que pleitear pagar pensão tendo-se como parâmetro valor inferior ao
mínimo legal é absolutamente descabido e antijurídico.
Da pensão exclui-se somente o 1/3 de férias,
efetivamente um benefício pessoal ao trabalhador na ativa, mantida
porém a obrigação com relação ao 13o salário. Os valores relativos ao
ressarcimento de gastos com o funeral são também excluídos, mesmo
porque nada obstava sua prova documental com inicial.
Os danos morais são presumíveis, pelo só fato da
coisa, e a gravidade óbvia do evento morte do pai e filho dos coautores
1 “RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Gratuidade da justiça indeferida.
Recolhimento do preparo. ATO incompatível. Desacolhimento. Nulidade de citação não verificada.
Comparecimento espontâneo que supre a falta de citação. Inteligência dos arts. 214, §1o DO CPC/73 E 239,
§1o, do CPC vigente. Inocorrência. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Manobra de conversão à esquerda.
Interceptação da trajetória da motocicleta que seguia na pista de sentido contrário. Manobra que exige
cuidados para não colocar outros usuários da via em perigo. Dever de cautela não observado. Culpa do réu
assegurada pela prova produzida. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CARACTERIZADOS. Indenização
reduzida de R$120.000,00 para R$60.000,00. Acidente que provocou lesões graves ao autos que lhe
acarretaram incapacidade total e permanente para a atividade laborativa que exercia. PENSÃO MENSAL.
Ausência de provas atinentes à remuneração da vítima. Pensão fixada em 40% do salário mínimo.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Inexistência de óbices à cumulação com o recebimento de indenização
por ato ilícito oriundo do mesmo fato. Valor que não deve ser descontado da pensão mensal, assim como o
de eventual remuneração que venha a ser percebida pelo autor em consequência do exercício de outra
atividade. PENSIONAMENTO VITALÍCIO já que a incapacidade é permanente e acompanhará o autor por
toda a sua vida. TUTELA DE URGÊNCIA. Deferimento para compelir o réu a arcar com o pagamento da
pensão mensal a partir da publicação do acórdão e para constituir capital a fim de assegurar a efetividade do
cumprimento da obrigação de trato sucessivo. Recursos parcialmente providos.” (TJSP, Apelação Cível
3000141-31.2013.8.26.0642, 36a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Milton Carvalho, julgamento e
publicação em 04.07.2019)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
em relação a estes impõe valor vultoso, proporcional a essa gravidade
(também quanto à coautora Benedita de Fátima Oliveira Miranda, mãe da
passageira do veículo acidentado Adriana Miranda, integrada à r.
sentença pela decisão declaratória de fl. 894/895).
O valor dos danos morais foi bem fundamentado,
entendendo-se porém como suficiente o montante de R$ 150.000,00 para
cada autor, pois é necessário não só compensar-se as vítimas, como
também inibir, desestimular eventuais recidivas aos ofensores; essa
dúplice finalidade não seria atendida razoavelmente na fixação de valores
menores, nem se vislumbram necessários montantes superiores ao
atingimento das finalidades explicitadas.
Nada do que foi arguido como prequestionamento
deixou de ser analisado: toda a condenação parte do exame dos artigos
186, 950 e 884 do Código Civil, expressamente afirmada a inexistência
de suposto “enriquecimento sem causa” a quem sofreu os graves efeitos
do ilícito reconhecido nos autos. Os artigos relativos a perícias e ônus da
prova são anódinos, irrelevantes e inúteis ante a prova cabal, plena e
inequívoca da culpa única e exclusiva do corréu Carlos Minatel pelo
acidente, firmada em definitivo na esfera penal (Código Civil, artigo 935),
bem como definida pelo E. STJ a inviabilidade de prova pericial, ao
manter acórdão desta Turma Julgadora, como antes ressaltado (fl.
793/794 e 834/837).
A correção monetária (pelos índices da Tabela de
Atualização deste TJSP) já foi determinada, quanto aos danos morais, a
partir do arbitramento sentencial, conforme a Súmula 362 do STJ,
também do mesmo “dies a quo” tendo sido determinada a fluência dos
juros (fl. 865); já em relação aos danos materiais, que incluem o
pensionamento, fluirão correção e juros a partir do evento (fl. 865 vo; STJ,
Súmula 54), pelos mesmos índices antes mencionados.
O provimento parcial dos apelos implica a não
majoração dos honorários, não se aplicando pois à hipótese o art. 85, §
11, do CPC. No entanto, o decaimento dos autores permanece mínimo
(mesmo porque o valor dos danos morais é meramente estimativo,
consoante a Súmula 326 do STJ), não havendo que se falar em
reciprocidade sucumbencial (CPC, art. 86, parágrafo único).
3. Pelo exposto, rejeitam-se as preliminares de
nulidade e de ilegitimidade passiva e dá-se parcial provimento aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
34a Câmara de Direito Privado
apelos, concedida a gratuidade judiciária à corré São José do Matão
Transportes e Serviços Ltda.
SOARES LEVADA
Relator